Tribunal: TJMT
Processo: 0003865-12.2017.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003865-12.2017.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL VICENTE NETO - CPF: 433.450.261-04 (RECORRIDO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 0003865-12.2017.8.11.0080.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE QUERENCIA.

RECORRIDO: MANOEL VICENTE NETO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PROFESSOR – CARGA HORÁRIA INFERIOR A 40 HORAS – VENCIMENTO PAGO PROPORCIONAL ÀS HORAS PRESTADAS – AUSÊNCIA IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O piso salarial nacional das Carreiras do Magistério Público da Educação Básica é aplicado à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sendo proporcionais nas demais jornadas de trabalho, nos termos do art. 2.o, § 1o e 3.o da Lei no 11.738/08.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Judicial tirado contra sentença que condenou o Munícipio recorrente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte recorrida até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação as parcelas vencidas quinquénio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Sumula 85 do STJ.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Defende que a ausência de prova do pagamento a menor em relação ao piso nacional do salário da categoria da parte recorrida, pois o vencimento pago é proporcional às horas efetivamente prestadas.

2.
Afirma que a decisão importara em severo impacto financeiro ao orçamento municipal.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, t
rata-se de Recurso Judicial tirado condenou o Munícipio recorrente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte recorrida até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação as parcelas vencidas quinquénio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Sumula 85 do STJ.

Pois bem. O conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida foi nomeada para exercer o cargo de professor da rede municipal de ensino, cumprindo 30 horas semanais, portanto, uma carga horária inferior ao estipulado no art. 2.o § 1.o, da Lei n.o 11.738/08, assim escrito:

Art. 2.o (...)

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Desse modo, entendo que o caso em testilha reclama a observância à proporcionalidade salarial ditada pelo § 3.o do mesmo Dispositivo Legal, que, a seu turno, estabelece que “Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.” (Lei n.o 11.738/08, art. 2.o, § 3.o)

Assim é da jurisprudência hodierna:

DIFERENÇA SALARIAL. PROFESSORES. PISO SALARIAL PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. A Lei 11.738/2008, que trata do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelece o valor mínimo que o professor deve receber e, ao mesmo tempo, vincula tal valor à jornada de quarenta horas semanais. Considerando que o Município já remunera o professor de forma proporcional à sua carga horária de trabalho, determina- se a reforma do julgado de primeiro grau para excluir da condenação as diferenças salariais postuladas e a respectiva implantação. Recurso ordinário a que se dá parcial provimento.

(TRT-13 - RO: 00971008320135130010 0097100-83.2013.5.13.0010, Data de Julgamento: 07/03/2017, 2a Turma, Data de Publicação: 14/03/2017)

DIFERENÇA SALARIAL. PROFESSORES. PISO SALARIAL PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. A Lei 11.738/2008, que trata do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelece o valor mínimo que o professor deve receber e, ao mesmo tempo, vincula tal valor à jornada de quarenta horas semanais. Considerando que o Município já remunera o professor de forma proporcional à sua carga horária de trabalho, determina- se a reforma do julgado de primeiro grau para excluir da condenação as diferenças salariais postuladas e a respectiva implantação. Recurso ordinário a que se dá parcial provimento.

(TRT-13 - RO: 00971008320135130010 0097100-83.2013.5.13.0010, Data de Julgamento: 07/03/2017, 2a Turma)

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021